Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL CUMULADA COM COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA E INTEGRAL. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, pela segunda petição de emenda à inicial foi esclarecido que a única herdeira morta que havia deixado descendentes foi Vanice Maria dos Santos, cujo filho, Dick Farney dos Santos Barros, já se encontrava nos autos; as certidões de óbitos dos demais herdeiros (Cosmo Francisco Firmino, Valdecir Maria dos Santos Firmino, Vanice Maria dos Santos Barros e Yoslando Francisco Firmino) encontram-se nos autos e todos os quatro autores demandam em nome próprio e estão devidamente assistidos por advogado, conforme procurações acostadas. 1.1. Nesse contexto, ante o cumprimento de forma satisfatória e integral da ordem de emenda da petição inicial, impõe-se a cassação da sentença.
2. Recurso conhecido e provido.